Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
2. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
3. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina e/ou critérios gramaticais como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes.
4. Não evidenciada qualquer ilegalidade na correção adotada pela banca examinadora, forçoso a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de alteração do gabarito.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento à apelação.